Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DE DIALETICIDADE – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO STJ E NO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO – EXAURIMENTO DA PRESTAÇAO JURISDICIONAL – ARTIGO 505 DO CPC – CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEVE SER REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇAO PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Recurso não conhecido.
(1) - À exemplo do recurso de apelação, previsão no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, em sede de recurso de agravo de instrumento visando a desconstituição de decisão interlocutória, deve a parte primar pelo princípio da dialeticidade. Indispensável e necessário uma sintonia entre as razões recursais invocadas para reforma e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar e aqui está presente, obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
(2) – Se reside alegação de que o colendo STJ já anulou o cumprimento de sentença, alegação divorciada com a realidade dos autos, não mais cabe recurso de agravo de instrumento para que o Tribunal de Justiça analise esta questão. Trata-se de indiscutível caso de reclamação.
(3) – Se o colendo STJ e o TJMT em julgamentos pretéritos já sinalizaram pela realização de pericia para que sejam apurados os valores em sede de cumprimento de sentença, na mesma toada, incabível o recurso de agravo de instrumento, sinalizando o caso para uma reclamação.
(4)- Em face dos itens 2 e 3, não reside como processar o recurso de agravo de instrumento já que, a rigor do prescrito no artigo 505 do CPC, sob a égide da PRECLUSÃO PRO JUDICATO, não residem dois julgamentos para o mesmo caso. Nesta toada, cumpre ao agravante, em face das decisões já tratadas em sede recursal, requerer o cumprimento destas pelo juiz de primeiro grau e, se negado, ai então postular com a medida reclamatória. Qualquer manifestação diretamente em grau recursal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.
(5)- Motivos que, por ausência dos requisitos legais, não deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido e, neste contexto, merecendo decisão do relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Relatório.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento protocolado neste sodalício mato-grossense sob numero 1008220.21.2022.8.11.0000 interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida em sede de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe promove o credor VITALINO DALLA BONA, todos identificados nos autos. De origem, ação indenizatória proposta pelo agravado em face da instituição financeira agravada.
A decisão agravada sustentada pelo Banco do Brasil é vazada nos seguintes termos:
‘Dessa forma, considerando a situação em que se encontra a vertente execução provisória e a pendência de julgamento de dois recursos interpostos, ADOTO as seguintes medidas: 1. INDEFIRO o pedido de reconhecimento da ilegitimidade da parte exeqüente (c) de item 4.1 da petição da Ref. 99 (ID-369843).
II- NÃO CONHEÇO dos pleitos de inexistência de título executivo (d) de declaração da prescrição de parte do crédito (e) de iliquidez do título (f) e excesso de execução e, conseqüentemente, enriquecimento sem causa do exeqüente (g) tendo em vista que já foram decididos no ato judicial Ref, 03.
III-= MANTENHO a decisão do Ref. 86, sem prejuízo do que vier a ser decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n.1008690-86.2021.8.11.0000.
IV- INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1021838-04.2020.8.11.0000, juntada em anexo, mormente no que diz respeito à sua influência na vertente execução.
V-CONVERTA-SE o valor bloqueado no Ref. 100 para que seja vinculado à conta única, uma vez que, vinculado, o estabelecimento do crédito manterá o valor corrigido, para que se ou quando for levantado, por qualquer das partes, não haja prejuízo, tendo em vista que, se mantido apenas bloqueado, não será submetido à correção.
VI- Com a conversão na Conta Única, estará suspenso o trâmite processual até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008690-86.2021.8.11.0000, conforme determinado na decisão do ID-88880481 daqueles autos.
Ainda, considerando esse cenário, consigno que deixo de analisar, por ora, os pontos (h), (i) e (j) da impugnação ao cumprimento de sentença (Ref.99-ID369843), uma vez que se tratam de tema relacionado à penhora, bem como as manifestações acerca da penhora de Reféns 104 e 106, tendo em vista que o processo ficará suspenso e, portanto, não será realizado nenhum ato executório ou levantamento de valor.
Por fim, no que diz respeito à condenação da parte executada em litigância de má fé, vale dizer que, conforme delineado acima, a parte executada obteve provimento em um dos seus recursos, bem como efeito suspensivo em outro, ou seja, suas irresignações foram acolhidas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
O fato de a parte apresentar defesa por diversas vezes, por si só, não é demonstrativo de má fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente (artigo 5o, inciso LV, da CF), o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Desta forma, INDEFIRO o pleito em questão. (sic).
Registrando na íntegra o despacho agravado, tudo como foi relacionado pela instituição financeira agravante no seu pleito inicial, em relação ao mérito aqui tratado, pretende:
a) – a reforma da decisão agravada para determinar a extinção do cumprimento provisório de sentença em face de anulação do ‘decisum’ exequendo (AgInt no REsp. 1.679-420-MT).
b) ainda de forma subsidiária, a anule e determine a sua liquidação por PERÍCIA CONTÁBIL, conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.
Quanto o necessário.
Fundamentação e Decisão.
De início deve ser registrado que questões de admissibilidade do recurso é ato do Relator, à rigor do que está primado pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por este aspecto privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2a. Câmara Cível e passo a decisão monocrática.
A respeito dos argumentos trazidos em sede recursal, a exemplo do que concernem às petições iniciais, devem existir causa de pedir e pedido. E, neste viés, ambos devem estar juridicamente entrelaçados.
No caso em apreço, analisando a causa de pedir, isto é os argumentos vertidos pelo magistrado na decisão guerreada, cujo conteúdo foi produzido na íntegra pelo agravante e reproduzido linhas acima, não guarda qualquer situação a ser analisada em sede de agravo de instrumento.
São matérias totalmente estranhas.
Isto porque, no que tange a pretensão de extinção do cumprimento provisório de sentença, em face de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter anulado este, em primeiro aspecto, não reside prova de que, efetivamente, este foi o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania. No caso em apreço, muito embora o Banco Agravante não tenha disponibilizado totalmente o voto e estranhamente trouxe apenas uma ementa que não traduz nada em relação ao que se alegou, a conclusão foi a seguinte: ‘Por maioria, deu provimento ao agravo interno, pra dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro RAUL ARAUJO, que lavrará o acórdão. (fonte Google).
E, compulsando o teor do voto do eminente ministro RAUL ARAUJO, deu provimento ao recurso especial, decretando a nulidade da r. sentença e do v. acórdão, com retorno dos autos na origem para coleta da prova pericial requerida pela parte autora, acerca dos lucros cessantes. (fonte Google).
De outro norte, pretensão de anule a decisão e, consequentemente, determine a realização de perícia, conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.
O primeiro aspecto a abordar, no caso, é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a rigor do voto vencedor, de lavra do ministro RAUL ARAUJO, em nenhum momento, em relação ao cumprimento de sentença, não o anulou e sim determinou que, nesta fase, fosse feito através de coleta de prova pericial. De outro lado, segundo o próprio agravante informa com relação a prova pericial esta já está determinada por este Tribunal conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000.
Assim, em tese, nada mais reside a decidir, eis que, a rigor do que prescreve o artigo 505 do Código de Processo Civil – NENHUM JUIZ DECIDIRÁ NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – no caso a realização de prova pericial. No caso, em tese, está a residir a PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Por tais aspectos e numa analise de cognição sumária, ao que se vê possivelmente a questão deveria ser trata a título de uma RECLAMAÇÃO, a rigor do que estabelece o artigo 988 do Código de Processo Civil.
Portanto, conquanto que o parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil contemple a possibilidade de agravo de instrumento, em primeiro aspecto, não se vislumbra DIALETICIDADE entre a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau e a pretensão recursal esposada em sede do presente recurso de agravo de instrumento. Isto porque, assim como no recurso de apelação, a rigor do que prescreve o inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, em sede de recurso de agravo de instrumento, segundo a qual é necessária e imprescindível uma sintonia entre as razões recursais invocadas para reforma e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar e aqui está presente, obstado o conhecimento do recurso, ante ausência de impugnação específica.
De outra banda, não tendo o STJ extinto o cumprimento de sentença e, neste viés, não cabe interpretação extensiva, determinando tão somente a realização de prova pericial e igualmente consagrada pela decisão deste sodalício pantaneiro conforme preconizado por essa Corte Estadual no AGRAVO INTERNO 1021838.2020.8.11.0000, a respeito desta situação (prova pericial) já reside exauriu o oficio jurisdicional e, de consequência, desnecessário novamente repetir esta questão – seria chover no molhado.
E, neste contexto, se fosse o caso de extinção, em primeiro aspecto, deveria esta situação ser requerida junto ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Não pode o Tribunal decidir questões que ainda não passaram pelo crivo do primeiro grau no caso em comento – seria colocar o carro à frente dos bois.
Com tais argumentos, não conheço do presente recurso.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Com o transito em julgado, baixas e anotações necessárias.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.